Tribunal: TJES
Processo: 0030860-20.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030860-20.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON ALEXANDRE BARROS DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N°0030860-20.2017.8.08.0024

RECORRENTE: NILTON ALEXANDRE BARROS DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 1.042 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu recurso especial e recurso extraordinário, com fundamento na ausência de pressupostos de admissibilidade e incidência de óbices sumulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo interno para impugnar decisão que inadmite recurso especial e recurso extraordinário, ou se a utilização dessa via configura erro grosseiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece regime específico para impugnação de decisões proferidas pelas Vice-Presidências no juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais.

O agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, é cabível apenas nas hipóteses de negativa de seguimento com base no inciso I do referido dispositivo.

A decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, deve ser impugnada por meio de agravo em recurso especial ou extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC.

A interposição de agravo interno em substituição ao recurso cabível configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tal equívoco impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. É incabível agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC. 2. A impugnação dessa decisão deve ser realizada por meio de agravo em recurso especial ou extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC. 3. A utilização de agravo interno em substituição ao recurso cabível configura erro grosseiro, afastando a fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021; 1.030, § 2º e inciso V; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/05/2024, DJe 04/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVOS INTERNOS NO RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N°0030860-20.2017.8.08.0024

RECORRENTE: NILTON ALEXANDRE BARROS DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravos Internos (id's. 13760446 e 13760447) interpostos por NILTON ALEXANDRE BARROS DA SILVA, contra a decisão proferida por esta Vice-Presidência que inadmitiu o recurso especial (id. 10260560) e o recurso extraordinário (id. 10260559).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a inaplicabilidade dos óbices sumulares invocados na decisão agravada (Súmulas 284 do STJ e 279 do STF). Defende que a controvérsia prescinde de reexame fático-probatório e que as razões dos apelos extremos demonstram, de forma clara e analítica, as violações aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados, preenchendo assim todos os pressupostos genéricos e específicos de admissibilidade.

Nota-se, portanto, que a controvérsia instaurada nestes autos cinge-se à análise de admissibilidade dos Agravos Internos interpostos contra decisão que inadmitiu os recursos constitucionais com base na ausência de pressupostos genéricos e aplicação de óbices sumulares.

De plano, as insurgências não merecem conhecimento ante a inadequação da via eleita, circunstância que configura erro grosseiro.

A sistemática processual civil vigente estabelece regramento específico para os recursos em face das decisões proferidas pelas Vice-Presidências no juízo de prelibação.

Por força do art. 1.030, § 2º, do CPC e da Súmula nº 5 deste Egrégio Tribunal, o agravo interno restringe-se às hipóteses de negativa de seguimento (inciso I, alíneas "a" e "b").

Na espécie, contudo, o recorrente interpôs agravo interno contra decisão de inadmissão fundada no artigo 1.030, inciso V, do CPC, cujo questionamento deve ser realizado, obrigatoriamente, via agravo do artigo 1.042 do CPC.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça dispõe: “A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço dos recursos de Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virutal - 11/05/2026 - 15/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
não conhecer dos recursos de Agravo Interno.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do recurso.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.